Tribunal: TJMT
Processo: 1003135-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003135-49.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SUZANA FERREIRA - CPF: 949.735.632-34 (ADVOGADO), IVANILDO GUEDES DA SILVA - CPF: 713.268.981-91 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), AUTORIDADE COATORA NÃO INFORMADA (IMPETRADO), SUZANA FERREIRA - CPF: 949.735.632-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VIRGINIA RODRIGUEZ MORUNO - CPF: 711.386.531-36 (TERCEIRO INTERESSADO), OWILSON DE JESUS - CPF: 010.249.621-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PRETENSÃO – 1) NEGATIVA DE AUTORIA – INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DA HABEAS CORPUS – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 32 DO TJTMT – 2) REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXTREMA, COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS – DECISÃO FUNDAMENTADA NA ORDEM PÚBLICA – QUANTIDADE E NATUREZA DE ENTORPECENTE – SUBSTÂNCIA E QUANTIDADE COM ELEVADO PODER NOCIVO À SAÚDE HUMANA – ENUNCIADO N.o 25, DA TCCR/TJMT – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO (ART. 319 DO CPP) – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE, POR SI SÓ, AFASTAR A INDISPENSABILIDADE DA CAUTELAR – ENUNCIADO CRIMINAL N. 43 DO TJMT –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DENEGADA.

“Não se releva cabível na via estreita de habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”
(Enunciado Orientativo n. 42 do TJMT)

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.
(Enunciado Orientativo n. 25 do TJMT)

Uma vez demonstrada à necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes ao presente caso, sendo irrelevante predicados pessoais favoráveis.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Ivanildo Guedes da Silva
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato
do Juiz da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT.

Extrai-se, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 23/01/2025, supostamente, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

Aduz que não há provas que possa apontar o envolvimento do beneficiário com comercialização de entorpecente, eis que a co-ré assumiu a responsabilidade, relatando que a droga seria de sua propriedade.

Sustenta ausência do preenchimento dos requisitos legais para amparar o decreto prisional.

Alega que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, sendo suficiente a imposição de medidas cautelares menos gravosas, nos moldes do art. 319 do CPP.

Por tais considerações, requer a concessão da ordem o
habeas corpus
,
liminarmente
, para determinar a revogação da prisão preventiva, aplicando medidas cautelares, nos moldes do art. 319 do CPP. (Id. 266925260)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitada informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora. (Id.
267296273
)

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos. (Id.
267960260
)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr. Élio Américo
,

lançou parecer nos autos, manifestando-se
pela denegação da ordem
, assim sintetizando: (Id. 272206873)

"
Habeas Corpus
– Tráfico de Drogas– Prisão em flagrante convertida em preventiva – 1. Reconhecimento da negativa de autoria – inviabilidade – matéria que demanda aprofundado exame do acervo fático probatório – via eleita inadequada – 2. Pretendida concessão da benesse, sustentada na carência de motivação e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar – Insubsistência – Fundamentação idônea, necessidade do confinamento provisório demonstrada – garantia da Ordem Pública – predicados pessoais – irrelevância 3. Requestada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP – inviabilidade – medidas que se revelam insuficientes e inadequadas para a preservação da Ordem Pública – Requisitos da prisão preventiva presentes – Constrangimento ilegal não visualizado –
Pela denegação da Ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Ivanildo Guedes da Silva
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da Autoridade Judiciária da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, aqui apontando como coator.

No presente
writ
, a defesa visa à revogação da custódia cautelar, por não haver provas do envolvimento do paciente com crime de tráfico de drogas (negativa de autoria), além da inexistência do preenchimento dos requisitos legais para amparar o decreto prisional, sendo cabível a imposição de medidas cautelares menos gravosas, inclusive, por considerar que seus predicados pessoais são favoráveis.

Pois bem.

Inicialmente, importante salientar que o
habeas corpus
não é o meio adequado para a análise de tese de negativa de autoria ou participação por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do
writ,
ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.

A propósito:

“[...] É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca da negativa de autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via do recurso em habeas corpus. 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. [...] (RHC 145.227/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021)

“[...] Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório,a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva. [...] (AgRg no HC n. 748.697/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 3/11/2022.)

“[...] 2. A negativa de participação no delito e a ausência de provas, além de demandar profundo reexame dos fatos e das provas que permeiam o processo principal, não demonstram o constrangimento ilegal. [...] Eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva. Não se revelam suficientes as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 572.693/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/08/2020, DJe 18/08/2020)

O
Enunciado Orientativo no 42 desta Corte
, dispõe que:
“Não se releva cabível na via estreita de habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”

Com relação ao
preenchimento dos requisitos legais para embasar o decreto prisional
, primeiramente, vejamos o que foi suscitado pelo juízo de origem ao prestar as informações. Vejamos:

“[...] Em resposta ao Habeas Corpus n°. 1003135- 49.2025.8.11.0000, passo a esclarecer que a auto de prisão em flagrante n° 1000088-64.2025.8.11.0098 é promovida pela Autoridade Policial do Município de Porto Esperidião em desfavor de três acusados: VIRIGINIA RODRIGUEZ MORUNO, OWILSON DE JESUS e
IVANILDO GUEDES DA SILVA.

Trata-se de auto de prisão em flagrante com pedido de representação formulado pela Autoridade Policial para a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

O suposto fato ocorreu no dia 30/01/2025.

Em 30/01/2025, em plantão judicial foi designado audiência de custódia.

Em 30/01/2025 foi realizada a audiência de custódia e, este Juízo converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. Vejamos:

“DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DOS AUTUADOS.

Em análise aos autos, constata-se a presença do(s) fundamento(s) da prisão preventiva,
consistente na necessidade da garantia da ordem pública, mormente porque há prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade dos autuados (art. 312, caput, do
CPP). Ainda, reputo presente(s) o(s) requisito(s) de admissibilidade descrito no art. 313, I, do CPP (pena máxima superior a 4 anos). Nesse viés, a decretação da prisão preventiva exige ainda a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. O fumus comissi delicti corresponde aos pressupostos da prisão preventiva indicado na parte final do art. 312, do CPP, quais sejam: a prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

A materialidade do delito está, inicialmente, evidenciada pela documentação que compõe os autos: auto de prisão em flagrante; boletim de ocorrência n. 2025.30082; termo de exibição e apreensão do seguintes Id n. 182251218: 1 tablete análogo a cloridrato de cocaína; 3 tabletes análogos a pasta base de cocaína; R$ 692,00 reais em espécie, em posse de VIRGINIA; R$ 613,00 reais em posse de OWILSON; 820,00 Bolivianos em posse de VRIGINIA; 4 Dólares em posse de VIRGINIA. Laudo pericial n. 531.3.10.9047.2025.004826-A01, que apontou POSITIVO para presença de COCAÍNA Id n. 182251236. Relativamente aos indícios de autoria, em cognição sumária e provisória, tenho como demonstrados, em razão das declarações e depoimentos prestados na delegacia. Em especial: FRANCIMAR REGO ALVES e ARIEL ALLERSDORFER MORAES, policiais militares, Ids n. 182251220; 182251221: “(...) QUE durante a Operação Protetor das Divisas e Fronteiras, em continuidade à força tarefa do Gefron, no combate aos crimes transfronteiriços entre Brasil e Bolívia, no estado de Mato Grosso, na data de 29/01/2025, a equipe Policial do Gefron realizava patrulhamento e bloqueios pela MT 265 para fins de fiscalização de trânsito;
QUE abordou o veiculo Gol de cor preta, placa NJK-4D72, tendo como motorista o Sro OWILSON DE JESUS e passageiros o Sro IVANILDO GUEDES DA SILVA e a Sra VIRGINIA RODRIGUES MORUNO,

que seguiam em direção a cidade de Porto Esperidião; QUE a equipe estava parando todos os veículos nos dois sentidos, saída e entrada no Porto Esperidião; QUE em conversa com os ocupantes do veículo, logo demonstraram nervosismo em excesso, para uma simples fiscalização; QUE VIRGINIA, antes de ser questionada, começou a dizer que morava no Porto, que era empregada doméstica, e que havia ido visitar um filho que reside na região de Santa Rita;
QUE a equipe estranhou tal comportamento da VIRGINIA; QUE durante a fiscalização visualizaram no banco traseiro do veículo, ao lado onde a VIRGINIA estava sentada, uma mala entre aberta, e viram algo parecido com invólucro com fita crepe enrolado na cor "amarelo escuro"; QUE ao perguntar de quem era a mala, a VIRGINIA disse ser de sua propriedade, e que havia somente roupas; QUE a equipe continuou a vistoria, e ao pegar a mala, perceberam um peso excessivo, por ter somente roupas; QUE ao abrir totalmente a mala,
localizaram 04 (quatro) tabletes de substância análoga a entorpecente, sendo 01 (um) invólucro semelhante a cloridrato de cocaína, e 03 (três) de pasta base de cocaina;

QUE ao serem indagados sobre a propriedade da droga, a Sra VIRGINIA, imediatamente assumiu ser a dona dos entopercentes; QUE VIRGINIA relatou que pegou a droga em Santa Rita, de um brasileiro, e que estava transportando para a cidade de Cáceres, e que receberia um valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por peças;
QUE ao perguntar a OWILSON e IVANILDO sobre a participação, o OWILSON disse ser proprietário do veículo, que reside em Nova Olímpia, e que está em férias,
e o amigo IVANILDO, convidou-o para vir a Porto Esperidião, fazer-lhe uma visita; QUE OWILSON disse que não tinha dinheiro, mas que IVANILDO pagaria o combustível de ida e volta; QUE ao chegar no Porto, IVANILDO o convidou para irem até Santa Rita, para buscar uma amiga, que é a VIRGINIA; QUE OWILSON disse que não tem conhecimento da droga encontrada em seu veículo; QUE o IVANILDO falou que a VIRGINIA é amiga da esposa dele, logo foi até Santa Rita, buscar a VIRGINIA, fazendo somente um favor, sem ganhar nada em troca, e que também não tinha conhecimento da droga;
QUE ao questionar a VIRGINIA novamente sobre a viagem, ela disse que só pagaria o combustível do veículo ao IVANILDO
; QUE ao questionar IVANILDO novamente, ele disse que receberia R$800,00 (oitocentos reais) pelo transporte da VIRGINIA e que passaria o valor recebido ao OWILSON, pois o carro não lhe pertencia (...)”.
Além da prova da existência do crime e indícios de autoria, o art. 312, do CPP diz que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (é o periculum libertatis).
No caso vertente, verifico que a liberdade dos autuados representa risco à ordem pública, devendo ser mantida a prisão, diante da gravidade concreta da conduta, consubstanciada nos seguintes termos: quantidade expressiva de droga apreendida, sendo o tipo de entorpecente (Cocaína), o qual possui alto potencial lesivo para a saúde humana. Aliados à existência de valores em dinheiro, quais não foram identificados a origem lícita.

Destarte, como citado anteriormente, em relação ao autuado OWILSON, nota-se ainda a reiteração delitiva. Ademais, em que pese a Defesa de IVANILDO tenha indicado que o atuado é réu primário e que tem residência fixa e emprego licíto, tais predicados pessoais, por si sós, não obstam a segregação cautelar.

No mesmo sentido, em relação ao princípio da homogeneidade vislumbra-se que não se mostra aplicável quando atendidos os requisitos autorizadores do decreto preventivo, sendo indispensável para fazer cessar a prática delitiva, ressaltando ainda que a prisão cautelar não se confunde com a prisão pena. Nesses termos a jurisprudência: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Havendo fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva, a evidenciar a necessidade da rigorosa providência, não há falar em substituição da custódia cautelar pelas medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 2. No caso, a manutenção da constrição cautelar está baseada em elementos vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fazem referências às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando a quantidade da droga apreendida - quase 30 kg de maconha, além de duas balanças de precisão e um rolo de plástico filme. 3. Ordem denegada. (STJ - HC: 478203 SP 2018/0297228-6, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 28/03/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/04/2019).

Nesse viés, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, pois inadequadas e insuficientes para o resguardo da ordem pública, sobretudo porque não surtem efeito.

Por todo o exposto, ante a presença dos requisitos legais da custódia cautelar, CONVERTO a prisão em flagrante de em PRISÃO PREVENTIVA, diante da necessidade de garantir a ordem pública, nos seguintes termos:
IVANILDO GUEDES DA SILVA
e VIRGINIA RODRIGUEZ MORUNO, qualificados nos autos, com fundamento nos arts. 311, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal. OWILSON DE JESUS, qualificados nos autos, com fundamento nos arts. 311, 312 e 313, I, e II, todos do Código de Processo Penal.

EXPEÇAM-SE OS MANDADOS DE PRISÃO em desfavor dos autuados no BNMP. Do afastamento de sigilo de dados e incineração (representação Autoridade Policial, Id n. 182258146).

DEFIRO a quebra do sigilo telefônico e de dados em relação aos aparelhos apreendidos em posse dos autuados – termo de exibição e apreensão Id n. 182251218: Samsung A23, na Cor Preta, Lacre: 1860769, código de apreensão 89715; Samsung J7 Prime na cor preta, Lacre 1860769, Código de Apreensão 89716; e Samsung, J4, na Cor Preta, Lacre: 1860769, código de apreensão 89719, para acesso e extração de dados em relatório, de quaisquer dados (fotografias, vídeos e áudio), para constatação da existência ou não do envolvimento dos suspeitos nos crimes acima mencionados, ainda que apagados da memória principal do aparelho, pertinentes à presente investigação.

Sem prejuízo, dessa decisão DETERMINO A INCINERAÇÃO DA DROGA APREENDIDA, nos termos do art. 50, §4°, da Lei 11.343/06. Redistribua o feito ao Juiz Natural. AGUARDE-SE a remessa do inquérito policial no prazo legal, após, arquive-se.

INTIME-SE. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. Nada mais havendo a consignar, por mim, Gleice Larissa Silva dos Santos, Assessoria de Gabinete, foi lavrado o presente termo, que segue assinado eletronicamente pela magistrada responsável, dispensada a aposição de assinatura dos demais nos termos do art. 137, parágrafo único, da CNGC. De Jauru-MT, para Porto Esperidião-MT, datado e assinado digitalmente. Marilia Augusto de Oliveira Plaza Juíza de Direito Plantonista”

Em 31/01/2025, foi expedido mandado de prisão VIRIGINIA RODRIGUEZ MORUNO, OWILSON DE JESUS e IVANILDO GUEDES DA SILVA.

Em 01/02/2025, mandado de prisão dos acusados foi devidamente cumprido.

Em 05/02/2025, a defesa do paciente OWILSON DE JESUS pugnou revogação da prisão preventiva, alegando que não há provas nos autos que vincule o paciente ao crime em tela, tendo em vista que a paciente VIRGINIA declarou que a droga era exclusivamente de sua propriedade, subsidiariamente, pugnou pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Em 07/02/2025, os autos foram encaminhados ao Ministério Público para manifesta-se quanto ao pedido de revogação de prisão.

Por hora, os autos encontra-se a espera da manifestação do Ministério Público, bem como quanto ao oferecimento da denúncia. [...]” (Id. 267960260)

Noutro viés, é importante ressaltar que a
prisão preventiva
é uma medida excepcional e deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado interpretar restritivamente os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com a concreta consignação dos requisitos necessários.

Conforme o Princípio Constitucional do Estado de Inocência (art. 5o, LVII, CF/88) e a Garantia Constitucional de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5o, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo.

A verificação do
fumus comissi deliciti
, consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como a probabilidade de que o réu o tenha cometido. O
periculum libertatis
, consubstancia-se na necessidade da prisão para a:

· Conveniência da Instrução Criminal: Neste caso, a prisão preventiva é decretada pelo fato de o réu atrapalhar ou prejudicar a colheita de provas, seja adulterando o local do crime ou ameaçando testemunhas.

•
Garantia da Ordem Pública: Por ser um conceito vago e indeterminado, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem como risco de reincidência do crime, fundando-se na periculosidade do réu e na gravidade concreta do delito.

• Garantia da Aplicação da Lei Penal: Aqui, a custódia cautelar é decretada para evitar que o réu se esquive do cumprimento de eventual sentença penal condenatória, garantindo a devida aplicação da lei.

• Garantia da Ordem Econômica: A garantia da ordem econômica foi introduzida às hipóteses de prisão preventiva pela Lei 8.884 /94 (Lei Antitruste), tratando esta lei de crimes contra a ordem econômica nacional. A prisão preventiva, neste caso, visa impedir a continuidade da prática dos crimes para normalizar a economia.

No caso em questão, o paciente foi preso em flagrante juntamente com outros coacusados, supostamente, por transportar entorpecente.

No dia 29/01/2025, a guarnição estava em operação no combate ao crime de fronteiras entre a Bolívia e o Brasil, quando abordaram o veículo que estava o paciente e Owilson de Jesus e Virginia Rodrigues Moruno, que seguiam em direção ao Município de Porto Esperidião – MT.

Em diligência, os policiais notaram bastante nervosismo em um dos ocupantes do veículo, causando estranheza nos agentes, o que resultou na busca veicular.

Logo, conseguiram obter êxito em encontrar entorpecente em uma mala que estava no banco de traz do veículo, sendo que a Virginia se manifestou ser de sua propriedade.

No momento em que Virgínia foi indagada, relatou aos policiais que a droga era de sua propriedade, que teria pegado a droga em Santa Rita, de um brasileiro, para transportar o narcótico até a Cidade de Cáceres/MT, no qual receberia um valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Quanto ao entorpecente, foram localizados dentro da referida mala:
“04 (quatro) tabletes de substância análoga a entorpecente, sendo 01 (um) invólucro semelhante a cloridrato de cocaína, e 03 (três) de pasta base de cocaína”

Por outro lado, o paciente relata que teria ido somente buscar Virgínia em Santa Rita no veículo de Owilson, desconhecendo a existência da droga.

Entretanto, por esse momento, em
relação aos pressupostos da segregação cautelar
, entendo ser legítima a prisão preventiva imposta ao paciente, porquanto lastreada em elementos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, uma vez que as razões de decidir do d. juízo de primeiro grau revelam a indispensabilidade da medida como forma de proteção de toda a sociedade, diante da existência da materialidade e indícios de autoria da participação do paciente com tráfico de drogas.

Não obstante, verifica-se que a quantidade e qualidade da droga apreendida se mostram expressiva, conforme já exposto em linhas pretéritas, inclusive, se mostrando de maior prejudicial a saúde humana

Sobre a matéria, o Enunciado Orientativo n. 25 do TJMT, traz a seguinte redação:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

Nesse sentido:

“[...] É válido manter a segregação cautelar para resguardo da ordem pública, em razão da gravidade in concreto do fato delituoso, considerando na quantidade de entorpecentes apreendidos, sendo duas porções de cocaína (pesando aproximadamente 43 gramas), duas porções grandes e dezoito porções médias de maconha (pesando aproximadamente 1179 gramas), além de dinheiro e uma balança pequena de precisão, evidenciando suposta comercialização de drogas. Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”. A presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, do

“[...] 1. A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, em tese, praticado pelo paciente consubstanciada na elevada quantidade de entorpecente apreendido, circunstância, essa, que revelam a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 2. Restam inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelam a insuficiência das cautelares mais brandas. 3. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública. 4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada. (N.U 1025557-52.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024)

“[...] 1. A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, em tese, praticado pelo paciente consubstanciada na elevada quantidade de entorpecente apreendido, circunstância, essa, que revelam a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 2. Restam inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelam a insuficiência das cautelares mais brandas. 3. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública. 4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada. (N.U 1025557-52.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024)

Além do mais, importante frisar que se torna inviável proceder a substituição da preventiva por medidas diversas da prisão (art. 319 do CPP), pelo menos por esse momento, pois uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, CPP), e devidamente demonstrada a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, medidas mais brandas deixam automaticamente de serem suficientes ao caso.

Por fim, a alegação de que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
para responder ao processo em liberdade, não merecer acolhimento, pois é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
DENEGO
a ordem o
habeas corpus
, impetrado em favor de
Ivanildo Guedes da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025